Tribunal: TJSP
Processo: 2383035-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de sobrestamento – Decisão que comporta reforma – Tema de Repercussão Geral no 1.297 do STF – Determinação de suspensão de todos os processos judiciais e administrativos, por meio de recente decisão monocrática proferida em sede do RE no 1.479.602/MG – Sobrestamento que se impõe – Irresignação acolhida

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de sobrestamento – Decisão que comporta reforma – Tema de Repercussão Geral no 1.297 do STF – Determinação de suspensão de todos os processos judiciais e administrativos, por meio de recente decisão monocrática proferida em sede do RE no 1.479.602/MG – Sobrestamento que se impõe – Irresignação acolhida para esse fim. Agravo provido.